Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
2. Apesar de alegar que a ausência de indicação precisa da área a ser reintegrada implica risco de lesão ao seu patrimônio, o título judicial objeto do cumprimento foi claro ao destacar que a área objeto da reintegração será delimitada quando houver o cumprimento do correspondente mandado, o que afasta o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
3. A previsão no título judicial de que o perito deve ser intimado para acompanhar a diligência, caso o oficial de justiça encontre dificuldade para o cumprimento da ordem e identificação do perímetro, mitiga a probabilidade de provimento do recurso.
4. Recurso conhecido e não provido.